Tribunal: TJDFT
Processo: 0742236-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0742236-85.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: VITOR HUGO LETTI AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Vitor Hugo Letti (Id. 42161436), contra a r. decisão Id. 142553689, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 14a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos da Liquidação Provisória por Arbitramento no 0706436-90.2022.8.07.0001, movida contra o Banco do Brasil S.A, que rejeitou os declaratórios opostos pelo Agravante. Narra o Agravante que se trata, na origem, de cumprimento provisório de sentença, em fase de liquidação por arbitramento, da decisão proferida na Ação Civil Pública no 0008465-28.1994.4.01.3400, que ordenou que o índice de correção monetária aplicável às Cédulas de Crédito Rural em março de 1990 seja a BTN-f (41,28%), estabelecendo a devolução de eventual diferença entre esse índice e o aplicado pelo Banco do Brasil à época (IPC de 84,32% ou o índice ponderado de 74,60%, determinado pela Lei no 8.088/90). Argumenta que o Juízo a quo foi omisso quanto a questões preliminares suscitadas pelo Agravante, bem como aos pedidos de providências contra o Banco do Brasil S.A, necessárias à liquidação do título judicial. Preparo comprovado – Id. 42161438. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Registro a interposição, contra a decisão ora agravada, do Agravo de Instrumento no 0741785-60.2022.8.07.0000 pelo Banco do Brasil S.A, que foi recebido com efeito suspensivo. A discussão relacionada à liquidação por arbitramento é prejudicial à instauração do cumprimento de sentença, e o avanço do processo na origem sem a preclusão de questões preliminares, com a provável necessidade de prova pericial, pode causar prejuízos às partes. Nos termos do art. 55, § 3o, do CPC, “Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles”. Há inegável relação de prejudicialidade entre o presente recurso, que discute providências alegadas necessárias à liquidação do título judicial, e o Agravo de Instrumento no 0741785-60.2022.8.07.0000, no qual se discute a própria viabilidade do procedimento. Assim sendo, deve o presente recurso ser recebido com igual efeito suspensivo, para posterior julgamento conjunto. Ante o exposto, conheço do Agravo de Instrumento e o recebo com os efeitos suspensivo e devolutivo. Associem-se os presentes autos aos do Agravo de Instrumento no 0741785-60.2022.8.07.0000, para julgamento conjunto. Dispenso informações. Comunique-se. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões ao recurso, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento, conforme prevê o artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 16 de dezembro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora